Tribunal: TJES
Processo: 5038892-79.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038892-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: TELMA PEDRO LINO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR MUNICIPAL DE VITÓRIA. SUPRESSÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°

5038892-79.2024.8.08.0024

Recorrente: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Recorrida: TELMA PEDRO LINO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pedido autoral, condenando o ente público municipal requerido ao restabelecimento do pagamento do abono permanência à autora, no valor nominal correspondente ao abono, ainda que sob rubrica diversa, a partir da data de sua supressão e até a sua efetiva aposentadoria
.

Irresignado, o requerido apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, incompetência absoluta do Juizado por necessidade de realização de prova complexa;
b)
inexistência de Direito Adquirido a Regime Jurídico;
c)
natureza indenizatória (e não remuneratória) do abono, sendo uma liberalidade do ente público;
d)
que a supressão do abono em maio de 2021 foi legítima, em conformidade com a revogação da legislação municipal e a nova regra constitucional.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar arguida pelo município recorrente, pois a controvérsia dos autos reside primordialmente em matéria de direito, especificamente sobre a legalidade da supressão do abono de permanência de servidora que já havia adquirido o direito e estava recebendo o benefício antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 103/2019.

Ademais, o cálculo do valor devido correspondente às parcelas suprimidas e seus consectários legais (correção monetária e juros de mora) não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Qua
nto ao mérito,
em que pesem as considerações constantes das razões recursais, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer o direito da parte autora no restabelecimento do pagamento do abono permanência. Explico.

É sabido que constitui entendimento jurisprudencial pacífico, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça, de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, sendo uma contraprestação paga ao servidor que, já tendo reunido as condições para a aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.

Além do mais, a alteração promovida pela Emenda Constitucional n.º 103/2019 no art. 40, § 19, da Constituição Federal, ao exigir lei específica do ente federativo para a concessão do abono, alcança apenas as situações constituídas após a sua vigência (13.11.2019).

In casu,
conforme acertadamente asseverado na sentença de origem, a recorrida preencheu os requisitos para aposentadoria e passou a receber o abono em janeiro de 2018. Assim, seu direito à percepção da vantagem consolidou-se em momento anterior à nova legislação.

Embora não exista direito adquirido a regime jurídico, a supressão de uma verba de natureza remuneratória, já incorporada à esfera patrimonial do servidor, ofende de forma direta o princípio da irredutibilidade de vencimentos, consagrado no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.

Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é clara e consolidada de que a supressão do valor nominal correspondente ao abono de permanência em face dos servidores que preencheram os requisitos necessários para a concessão do direito anteriormente à EC nº 103/2019 é indevida, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade da remuneração.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRENTE. MÉRITO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EC 103/21. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR EM PARTE A SENTENÇA. I. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, notadamente aos princípios da não surpresa, contraditório e ampla defesa, eis que a tese afeta à irredutibilidade de vencimentos encontra-se presente na peça exordial. II. No mérito, sobressai-se, após a EC 41/03, a natureza remuneratória do abono de permanência, na medida em que se trata de contraprestação devida pela continuidade do exercício das funções do cargo público após o período em que aberta a possibilidade de aposentação voluntária, nos termos do §19, do artigo 40, da CF/88, com a redação conferida pela EC 41/03, bem como do §1º, do artigo 3º, da EC 41/03.III. Conquanto não se fale em direito adquirido a regime jurídico, indevida a supressão do valor nominal correspondente ao abono de permanência pelo ente público municipal em face dos servidores que adimpliram os requisitos necessários para a concessão do direito anteriormente à EC 103/19, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade da remuneração consagrado no artigo 37, inciso XV, da CF/88. IV. Por outro lado, razão não assiste em relação aos substituídos que completaram as exigências para a aposentação voluntária posteriormente à entrada em vigor da EC 103/19 (DOU 13.11.2019), eis que, segundo anova redação conferida ao §19, do artigo 40, da CF/88, passou-se a exigir, para a concessão do abono permanência, lei regulamentadora do respectivo ente federado, inexistente no Município de Vitória. V. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida para confirmar em parte a sentença.
(TJ/ES Proc. 5020491-37.2021.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Julgador: Jorge Henrique Valle dos Santos, data de julgamento: 05/09/2023)

Portanto, a r. sentença, ao determinar o restabelecimento do pagamento do abono, ainda que sob rubrica diversa, deu a correta solução à lide, estando em total sintonia com a orientação jurisprudencial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau.

Condeno o recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)